Tribunal: TJMT
Processo: 1021261-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021261-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOBERTO TEIXEIRA DA COSTA CAMPOS - CPF: 022.493.371-01 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACERTO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AGRAVADA – MAIOR CAPACIDADE PROBATÓRIA DA MUNICIPALIDADE AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
inversão do ônus da prova é medida excepcional atribuída exclusivamente ao magistrado condutor do feito, mediante decisão fundamentada, que encontra respaldo no art. 373, §1º, do CPC, determinada nas hipóteses em que o caso concreto revele a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte incumbida pela regra geral, ou mesmo se identificada maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, situação presente nos autos onde se perquire sobre a ocorrência de falha na prestação do serviço de atendimento médico, questão a autorizar a inversão do ônus probatório, por ter o Município de Cuiabá/MT melhores condições técnicas para tal.

Decisão m
antida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cujo teor determinou a inversão do ônus da prova nos autos da Ação Indenizatória por Erro Médico movida por
Joberto Teixeira da Costa Campos.

Em suas razões recursais, defende o agravante, em suma, que a “
inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática
(...)
sendo necessária a verificação de seus requisitos: a verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência em relação a prova
” o que não fora constatado no caso concreto (Id. 190648660, fl.14).

Afirma que a “
prova no tocante a existência do erro médico ou da responsabilidade de indenizar pelo agravante incumbe ao autor, pois, caso contrário, se estaria obrigando o Município a produzir prova negativa, também conhecida como “prova diabólica
” (Id. 190648660, fl.14).

Pontua que, no caso dos autos “
a prova de que houve erro do médico e do hospital, após procedimento realizado na área de saúde em que busca o agravado a condenação do Município em indenização equivalente a sessenta salários mínimos a título de danos morais e indenização equivalente a quarenta salários mínimos a título de danos estéticos, não pode ser realizada pela parte requerida, sob pena de inverter a regra processual do ônus da prova, acarretando ao requerido a obrigação de fazer prova negativa, o que não é aceito pela ordem vigente
” (Id. 190648660, fls.14 e 15).

Argumenta que “
mesmo a parte autora sendo pessoa sem recursos financeiros e sociais
” tal fato não possui o condão de autorizar a inversão do ônus da prova.

(Id. 190648660, fl.15).

Sustenta categoricamente, que “
não se verídica no caso a hipossuficiência do agravado
” (Id. 190648660, fl.18).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova (Id. 190648660, fl.21).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo interno (Id. 194385668).

Desnecessária intervenção da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, Joberto Teixeira da Costa Campos ajuizou Ação Indenizatória em Face do Município de Cuiabá/MT, aduzindo em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 17/05/2014, por volta das 06h, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao Posto Bonitão, na entrada do Bairro CPA I, e que, na data do evento o Serviço de Assistência Médica de Urgência – SAMU, após efetuar os primeiros socorros o encaminhou a UPA – Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro, o qual, por sua vez, o redirecionou ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT por volta das 09 horas.

Narrou que, no mesmo dia, após exames clínicos, e nenhum radiológico, obteve alta médica por volta das 09h40min, contudo, ao longo dos dias padeceu com dores intensas e insuportáveis em seu braço e perna, em razão de infecção e necrose decorrente de ferimento/laceração que foram insuficientemente tratados quando do primeiro atendimento.

Afirmou que, dado desleixo, negligência, imprudência e imperícia dos requeridos, encontra-se com sequelas estéticas praticamente irreversíveis, além de risco de amputação do membro.

Após regular andamento da marcha processual, sobreveio determinando a inversão do ônus da prova no tocante aos seguintes pontos:

“
Feita tais considerações,
INVERTO o ônus da prova.

FIXO os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova:

a) a legalidade e a regularidade na conduta adotada pelo médico;

b) a ocorrência de danos e sua extensão;

c) o nexo causal entre a conduta e o dano alegado; e

d) a ocorrência da excludente de responsabilidade por (i) fortuito e força maior; (ii) fatos de terceiros ou (iii) culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Para elucidar os pontos controvertidos acima, nos termos do art. 370 do CPC,
DETERMINO
a realização de perícia técnica
”.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, o qual fora monocraticamente julgado
improcedente.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova, em respeito aos artigos que disciplinam o tema no diploma processual, bem como na hipotética atribuição de “
ônus da prova negativa
”.

O recurso
não
comporta provimento
.

Pois bem, acerca do tema, vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”.

Nos termos do diploma de regência, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito.

Todavia, preconiza a lei que, diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo que lhe incumbe, ou diante da maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa, admite-se o juiz atribuir o ônus da prova de forma diversa.
Este é o caso dos autos
.

Na hipótese, verifica-se que o autor, ora agravado, se trata de pessoa hipossuficiente e simples, e por outro lado, no polo passivo da demanda, figura o Município de Cuiabá/MT.

Sob essa perspectiva, não há como acolher as teses ventiladas pela Municipalidade agravante, de que:
a)
as partes encontram-se litigando no mesmo patamar de igualdade, ou ainda,
b)
que não se vislumbra “
no caso a hipossuficiência do agravado
” (Id. 190648660 fl.18).

Destarte, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova, máxime se considerarmos a hipossuficiência técnica da parte agravada em produzir provas, em relação à parte adversa, poderoso Ente Federativo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
-
DECISÃO SANEADORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1º, DO CPC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova” (AREsp 1682349/DF).

O Estado de Mato Grosso, como responsável pela prestação do serviço médico supostamente defeituoso, possui melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento realizado. (N.U 1008820-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Noutro giro, há de se registrar que
a agravante não indica
onde reside
a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, limitando-se a dizer de maneira genérica e abstrata que suportará prejuízos.

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024